Tribunal: TJMT
Processo: 1006330-08.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006330-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SANTA ANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.170.007/0001-66 (AGRAVADO), SIDNEI VOGEL - CPF: 020.904.589-25 (ADVOGADO), SAO BASILIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.229.493/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), M.S. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.126.953/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SAO SIMAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.414.945/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO PARCIAL DA CDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, homologou o reconhecimento parcial do crédito pela Fazenda Pública, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para excluir débitos de ICMS e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, com redução pela metade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
saber se é aplicável o art. 26 da Lei nº 6.830/80 para afastar a condenação em honorários diante do cancelamento administrativo do crédito;
(ii)
saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1255 do STF;
(iii)
saber se os honorários devem ser fixados por equidade ou mediante aplicação dos percentuais previstos no art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1255 do STF não implica suspensão automática dos processos, inexistindo determinação de sobrestamento nacional.

4. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais não se aplica quando há resistência do executado, com apresentação de defesa, sendo cabível a fixação de honorários com base no princípio da causalidade.
5. O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade com redução do débito enseja condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais.

6. Nos termos do Tema 1.076 do STJ, a fixação por equidade é excepcional, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais legais quando o proveito econômico é mensurável, ainda que elevado.

7. Os honorários devem observar o escalonamento progressivo do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, adotando-se os percentuais mínimos em razão da baixa complexidade da causa, mantida a redução prevista no art. 90, §4º.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. O cancelamento administrativo de crédito tributário após a apresentação de defesa pelo executado não afasta a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade. 2. A fixação de honorários por equidade é excepcional, devendo ser aplicados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC quando o proveito econômico for mensurável, ainda que elevado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; 90, §4º; 932, IV e V; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; AgInt no REsp 2.004.203/SP; STF, RE 1412069 (Tema 1255); Rcl 67129/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 1003809-16.2019.8.11.0007, que homologou o reconhecimento da Exequente e acolheu parcialmente exceção de pré-executividade aviada pela Executada SANTA ANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para excluir débitos relacionados ao ICMS Estimativa Simplificada e ICMS Substituição Tributária Transcrita, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, com redução pela metade prevista no art. 90, §4° do CPC.

Aduz que, deve ser aplicado o art. 26 da Lei 6.830/80, que isenta as partes de ônus sucumbencial quando há cancelamento administrativo da CDA.

Sustenta que,
o STF reconheceu a repercussão geral no RE 1412069/PR (Tema 1255), que discute justamente a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, sustentando ser prudente a suspensão do feito até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que, se mostra necessária a fixação equitativa dos honorários advocatícios, considerando o elevado valor da causa (R$ 856.515,84) e o Tema 1255 do STF;

Pontua que, o percentual aplicável deve ser corrigido, devendo incidir o art. 85, §3º, inciso II, do CPC;

Verbera que, deve ser mantida a redução pela metade prevista no art. 90, §4º, do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
execução fiscal nº 1003809-16.2019.8.11.0007 em desfavor de
SANTA ANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
, visando o recebimento dos créditos tributários inscritos na CDA
2018240, relativo à FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN; FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA; FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA, cujo valor atualizado na data do ajuizamento alcançava a importância de R$ 856.515,84 (oitocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos).

A devedora principal (
SANTA ANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
) opôs exceção de pré-executividade, onde arguiu a ilegalidade/inconstitucionalidade de todos os créditos cobrados.

Ao ser intimado para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade, o
ESTADO DE MATO GROSSO concordou parcialmente com os pedidos formulados pelo devedor e cancelou administrativamente os créditos inscritos na CDA executada relativos à FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA e FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
homologou o reconhecimento da Exequente e acolheu parcialmente exceção de pré-executividade aviada pela Executada SANTA ANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para excluir débitos relacionados ao ICMS Estimativa Simplificada e ICMS Substituição Tributária Transcrita, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, com redução pela metade prevista no art. 90, §4° do CPC.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Do Julgamento Monocrático

Preambularmente, insta consignar que
desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora deste Eg. TJMT, quando a decisão está em consonância ou manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Assim, plenamente possível a apreciação do presente recurso de forma monocrática.

Do Sobrestamento do Recurso

Sustenta o Estado de Mato Grosso que, o STF reconheceu a Repercussão Geral do RE 1412.069-PR (Tema 1255) de matéria relativa à possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Por entender que há similaridade entre as matérias arguidas na apelação e o Tema 1255, entende que deveria ser suspenso o julgamento do recurso.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que, de fato a Suprema Corte admitiu a repercussão geral do Recurso Extraordinário 1412.069 (Tema 1255) para analisar
o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
, como cito:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. Publicado sem revisão. (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

“Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”.

Todavia, conforme se observa do Informativo n. 868/2017 do STF, a Suprema Corte, ao julgar questão de ordem no
RE 966.177 RG/RS, o reconhecimento da
Repercussão

Geral
não implica em sobrestamento automático do processamento de todos os processos nacionais pendentes de julgamento, mas depende de decisão do relator nesse sentido, como cito:

“[...] A questão de ordem foi resolvida da seguinte forma: a) a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; [...]”.

(RE 966.177 RG/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 7.6.2017)

Pela análise dos andamentos processuais do RE
1412069
(Tema
1255
), observa-se que, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral, o STF não foi determinou o
sobrestamento dos processos em trâmite em 1º e 2º grau.

Além disso, a controvérsia relativa a necessidade de sobrestamento de processo no âmbito nacional até o julgamento do Tema 1255 já foi analisa inclusive pelo próprio STF nos autos da Rcl: 67129 DF, como cito:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO RE Nº 1.412 .069-RG/PR (TEMA RG Nº 1.255). AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS SOBRE A MESMA CONTROVÉRSIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No caso, não subsiste hipótese de cabimento da reclamação, tampouco viabilidade de sobrestamento do processo junto à origem, haja vista que
o Tema RG nº 1.255, submetido à sistemática da repercussão geral, não contém qualquer ordem de suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma controvérsia
. 2. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória . 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF - Rcl: 67129 DF, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

Por esse motivo, não é necessário aguardar o julgamento do
RE
1412069
(Tema
1255
) para apreciação do recurso de apelação, ainda que a irresignação seja a fixação os honorários sucumbenciais.

Dos honorários sucumbenciais: Da
inaplicabilidade do art. 26 da Lei 6.830/80

Argui o recorrente que, no caso de cancelamento administrativo de créditos inscritos na CDA executada, não há que se falar em condenação da Fazenda Pública ao Pagamento de Honorários sucumbenciais.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Ocorre que, a mencionada legislação só se aplica nos casos em que a parte executada não foi citada e/ou não se manifestou nos autos
.

Tal entendimento advém da
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 153, estabelece que "
a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos de sucumbência
".

No caso concreto, houve efetiva atuação do patrono da Executada, que manejou exceção de pré-executividade, obtendo êxito parcial com o reconhecimento pela Fazenda Pública e o cancelamento administrativo de parte dos débitos executados.

Ressalta-se que,
a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento parcial dos créditos inscritos na CDA executada somente quando foi intimada para se manifestar sobre a apresentação de defesa pela executada (exceção de pré-executividade) onde havia sido arguido a ilegalidade/inconstitucionalidade de parte dos tributos inscritos no título executivo e cobrado na demanda (ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA e ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA).

E mais, o motivo do cancelamento administrativo dos créditos de inscritos na CDA executada está atrelado ao reconhecimento pela Fazenda Pública dos pedidos apresentados em execução de pré-executividade, fato esse que implicou em
minoração do
quantum
executada
.

Nesses casos,
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que a defesa do executado
é acolhida ou parcialmente acolhida de modo a implicar em
extinção total ou parcial
da execução e/ou na redução do
quantum
executado
, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

[...]

1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Assim, diante do cancelamento administrativo de parte dos créditos inscritos na CDA ter ocorrido somente após a apresentação e defesa pelo executado, aplica-se
o princípio da causalidade, sendo devida a condenação
da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Da forma de fixação dos honorários

Argui o recorrente que, no caso de extinção parcial dos créditos inscritos na CDA executada, cujo valor seja elevado, os honorários devem ser ficados por apreciação equitativa.

No que tange à
forma de fixação dos honorários

o Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entende que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2º e 3º
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

De acordo com o recurso paradigma, quando for possível aferir o proveito econômico obtido com a decisão proferida na demanda (ainda que elevados), os honorários devem ser fixados
nos percentuais previstos nos
§§ 2º e 3º, do

art. 85, do CPC.

Pela análise dos autos, constata-se que
o proveito econômico obtido pelo vencedor não é inestimável ou irrisório e o valor da causa não é muito baixo.

Igualmente, não se pode afirmar que o valor é excessivo de modo que a fixação em percentual implicaria em enriquecimento sem causa do patrono da parte ora gravada.

Nesse contexto, os honorários sucumbenciais
devem ser fixados em percentual
e não de forma equitativa, em observância ao Tema 1.076 do STJ.

Em relação ao
quantum

sabe-se que, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os
honorários sucumbenciais
devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, os honorários devem ser fixados
no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual.

Todavia, uma vez que o proveito econômico obtido é superior à 200 salário mínimos, os percentuais dos honorários devem observar o mínimo legal de cada faixa de escalonamento,
ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos,
e assim sucessivamente, nos termos no artigo 85, §§ 2º, 3° e 5º, do CPC.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

(i)

r
eformar parcialmente a decisão agravada quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios;

(ii)
Determinar que,
os honorários advocatícios sejam fixados mediante aplicação dos
percentuais mínimos
previstos no art. 85, §3º, do CPC, observando-se o
escalonamento progressivo
sobre cada faixa de valor do proveito econômico obtido,
ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, nos termos no artigo 85, § 5º, do CPC;

(iii)
Manter a redução pela metade dos honorários, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026